Tribunal: TJBA
Processo: 8062545-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062545-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MESSIAS FERRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDREZZA GOMES DA SILVA ARAUJO, JAQUELINE GUIMARAES DE SOUZA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico.
D
ecisão
agravada
que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, ora agravante, objetivando compelir o plano de saúde agravado a autorizar e custear tratamento cirúrgico indicado pelo médico assistente para tratamento de hérnia discal, canal estreito, medular presa e dor lombar facetária, com neuromonitorização intraoperatória. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a concessão da tutela antecipada para determinar a autorização e custeio do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde, quando há divergência entre a indicação do médico assistente e a junta médica da operadora; (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da medida, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes no caso em análise. É consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não cabe às operadoras do plano de saúde discutir qual o melhor tratamento para o paciente, sendo esta atribuição reservada ao médico que acompanha o enfermo. A simples divergência advinda de junta médica unilateralmente estabelecida pelo plano de saúde não pode servir de óbice ao custeio de tratamento do qual o paciente necessita para preservar sua vida digna e sua saúde. Com o advento da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, estabeleceu-se que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada desde que haja comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde ou recomendação pela CONITEC ou órgão internacional de renome. No caso concreto, o médico assistente do agravante, credenciado ao próprio plano de saúde, prescreveu o procedimento cirúrgico enfatizando a necessidade de neuromonitorização intraoperatória devido aos riscos atrelados à estenose absoluta, alertando que a não realização do procedimento pode gerar um agravo sem precedentes e com irreversibilidade neurológica do quadro. O perigo de dano é evidente diante do quadro clínico do agravante, pessoa idosa que padece de dores intensas e limitações em suas atividades diárias, havendo risco de irreversibilidade neurológica caso o procedimento não seja realizado tempestivamente. Em caso de irreversibilidade de mão dupla, impõe-se a ponderação dos valores em jogo, conferindo proteção àquele que, no caso concreto, se mostra de maior relevância. No conflito entre valores patrimoniais e o direito à saúde, este último deve prevalecer, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Decisão reformada, concedendo a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico, conforme prescrito pelo médico assistente do agravante, inclusive com fornecimento de todos os materiais necessários (OPMEs), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Agravo de Instrumento provido.